Tribunal: TJDFT
Processo: 0748814-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE 60 PORÇÕES DE MACONHA, COM 5.508,54G DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA, DE CINCO BALANÇAS DE PRECISÃO E DE GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE (R$ 4.218,05) NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. HIGIDEZ DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA JÁ ANALISADA EM WRIT ANTERIOR. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO AO FINAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DOS ELEMENTOS CONCRETOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva foi mantida por este órgão fracionário, à unanimidade, no dia 03/08/2023, no julgamento do HCCrim n.o 0728560-36.2023.8.07.0000, acórdão n.o 1.737.021.

2. Neste writ, o impetrante aponta como ato coator a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado ao final da instrução processual.

3. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente diante da ausência de alteração dos fundamentos fáticos e jurídicos que motivaram a sua constrição cautelar para resguardar a ordem pública.

4. É cediço que o mero decurso do tempo desde a data da prisão preventiva não autoriza automaticamente a revogação da medida extrema, pois é necessário que haja alteração dos fundamentos fáticos e jurídicos que a motivaram inicialmente, entendimento não alcançado pela decisão impugnada.

5. A alegação da desnecessidade da prisão preventiva pautada nas condições pessoais favoráveis do paciente já fora objeto de exame, sendo certo que, não havendo qualquer alteração, subsiste o entendimento já assentado de que a primariedade, os bons antecedentes e o fato de possuir residência fixa não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.

6. Os elementos concretos dos autos que ensejaram a decretação da prisão preventiva remanescem presentes até o momento, sendo certo que o decurso do tempo, nesse caso, não os alterou e tampouco houve modificação em razão da manifestação favorável do Ministério Público ao pedido formulado pela Defesa, por ocasião das alegações finais orais, de revogação da prisão preventiva.

7. Inexiste irregularidade na decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva, ainda que haja manifestação do Ministério Público favorável ao pleito. Cabe privativamente ao órgão jurisdicional o exercício da jurisdição penal, competindo-lhe, portanto, decidir fundamentadamente se persistem, ou não, os requisitos autorizadores para manutenção da custódia cautelar, não estando vinculado à posterior manifestação do Ministério Público. Precedentes.

8. O exame da contemporaneidade das razões que justificam o decreto prisional deve ser realizado tendo em vista as circunstâncias existentes na data da decisão que decretou a prisão preventiva, a qual somente será revogada se houver a alteração dos seus fundamentos, o que não ocorre in casu.

9. A revisão periódica da prisão não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar – até mesmo porque o mais comum é que não surjam novos argumentos –, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como no caso dos autos.

10. Ordem denegada para manter a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.